Tribunal: TCU
Processo: 030.154/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo de identificar os responsáveis e viabilizar o ressarcimento do dano apurado no contrato firmado para execução da via principal de acesso ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), denominada Estrada Convento.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, autuada em atendimento à determinação constante no item 9.1 do Acórdão 2355/2017-TCU-Plenário , com o objetivo de identificar os responsáveis e viabilizar o ressarcimento do dano apurado no contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa Encalso Construções Ltda. para execução da via principal de acesso ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), denominada Estrada Convento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c", 17, 19, 23, inciso I e III, 26, 28, inciso II, 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, III, § 7o; 214, I e III, "a" e "b", 217, 267 e 268 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a apuração relativa aos fatos ocorridos há mais de dez anos das primeiras notificações dos responsáveis no âmbito deste processo e do TC- Processo 007.648/2012-0 ; 9.2. considerar Jansem Ferreira da Silva e Simão Marcelino da Silva Tuma revéis, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Luiz Alberto Gaspar Domingues, Heyder de Moura Carvalho Filho, Adalberto do Amaral Megale, Roberto Gonçalves, Daniel Dias Corrêa, Guilherme Lima Nesi, Jonathan Lacerda do Nascimento, Rubenei Novais Souza e Glauco Bezerra da Silva e julgar regulares as suas contas, dando-lhes quitação plena; 9.4. acolher as alegações de defesa apresentadas por Rodrigo Cruz de Menezes, Gustavo Henriques Reggiani Alves, Márcio Accorsi Miranda e Denanci de Assis e julgar regulares as suas contas, dando-lhes quitação plena; 9.5. acolher, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pela empresa Encalso Construções Ltda.; 9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Pedro José Barusco Filho; 9.7. julgar irregulares as contas de Jansem Ferreira da Silva, de Simão Marcelino da Silva Tuma, de Pedro José Barusco Filho e da empresa Encalso Construções Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do seu recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.7.1. responsáveis solidários: espólio ou sucessores de Jansem Ferreira da Silva, Simão Marcelino da Silva Tuma, Pedro José Barusco Filho e a empresa Encalso Construções Ltda.: Valor original (R$) Data da ocorrência R$ 6.314.624,26 1/9/2014 9.7.2. responsável: Encalso Construções Ltda.: Valor original (R$) Data da ocorrência R$ 3.734.574,64 1/9/2014 9.8. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a seguir, especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Simão Marcelino da Silva Tuma 200.000,00 Encalso Construções Ltda. 3.800.000,00 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.11. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.12. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.13. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.